Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. TELEFONIA. PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDISPONIBILIDADE DAS LINHAS. DANO MATERIAL. PARCIALMENTE CONFIGURADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelas autoras/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a recorrida ao pagamento de R$467,12 (quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que houve falha no procedimento de portabilidade das linhas telefônicas das recorrentes, contudo é lícita a cobrança realizada pela operadora doadora, pois a linha ainda estava na base de dados dela.
3. As recorrentes alegam, como razões de reforma da sentença, que durante o procedimento da portabilidade da linha telefônica, foram obrigadas arcar com o pagamento das faturas da empresa NET e VIVO, visto que seria uma exigência da recorrida. Aduzem, portanto, que a responsabilidade pelo pagamento seria da recorrida, sendo devida a restituição de R$1.738,79 (mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos). Defendem que demonstraram o prejuízo de R$ 1.892,41 (mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) sofrido com o anúncio feito no Google, pois o contato deveria ser feito por telefone, entretanto as linhas estariam indisponíveis por vários dias em virtude da suposta falha na prestação de serviço da recorrida.
4. Quanto ao dano moral, assevera que a situação teria fugido a normalidade, já que as linhas telefônicas seriam instrumentos essenciais para o desenvolvimento econômico das empresas, o que ensejaria o dever de indenizar.
5. Requerem o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 24441856.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento da indenização por danos materiais e morais pela da falha na prestação de serviços da recorrida durante o procedimento de portabilidade de linhas telefônicas das recorrentes, que teriam ficado indisponíveis por aproximadamente 20 (vinte) dias.
8. Ao analisar detidamente os autos, percebo que não houve irregularidades na cobrança realizada pela operadora doadora enquanto abrigava as linhas telefônicas das recorrentes, visto que o serviço foi devidamente prestado naquele período.
9. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial (art. 373 do CPC). No caso em exame, verifico a presença de elementos probatórios suficientes a ensejar a reparação de danos materiais em relação aos anúncios realizados por intermédio do Google, pois os documentos constantes do ID. 24441813/24441814 comprovam a contratação de revenda de espaço publicitário no valor de R$1.892,41 (mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), documentos não impugnados pela recorrida.
10. Naturalmente, a contratação de publicidade sem a disponibilidade das linhas telefônicas tem a sua eficácia amplamente reduzida, de forma a ser apta a gerar o dever de indenizar.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial da pessoa jurídica é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a sua honra objetiva causando dano a sua imagem e credibilidade, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos às recorrentes, concluo que não houve comprovação de que tal fato tenha sido suficiente para ofender a sua honra, ainda mais por existir outros meios de comunicação capazes de amenizar os efeitos da falha na prestação de serviço da recorrida.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO reformar em parte a sentença e condenar a recorrida a pagar R$1.892,41 (mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e um centavos) à recorrentes, a título e indenização por nos materiais, atualizado pelo INPC a contar o ajuizamento da demanda e incidentes juros legais de 1% (um por cento) a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários ante a sucumbência reciproca das partes (art. 55, da Lei no 9.099/95).